Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-10.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0001131-10.2015.8.11.0064
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), ADEMILTON GONCALVES DA SILVA (SUSCITADO), IRACY GONCALVES DA SILVA - CPF: 650.715.221-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMILTON GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
– LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – AÇÃO PENAL –
JUÍZO COMUM X JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER

– AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA EM FACE DE IRMÃ – DISCUSSÃO FAMILIAR – FATO CRIMINOSO AFETO À LEI No 11.340/2006 – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - – HIPOSSUFICIÊNCIA E A VULNERABILIDADE DA MULHER PRESUMIDAS - SISTEMA HIERÁRQUICO DE PODER BASEADO NO GÊNERO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO

STJ –

ARESTO DO TJMT –
CONFLITO PROCEDENTE.

Se
a
persecução penal foi instaurada para apurar lesão corporal ocorrida no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o), o contexto fático está abrangido pela Lei no 11.340/2006.

“O valor resguardado deixa de ser somente a integridade corporal e a saúde para incluir também a dignidade da pessoa no seio familiar e das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. [...] Registre-se que sempre que a vítima do crime for mulher, terá incidência a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).”
(ESTEFAN, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 194/195)

A hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, mostram-se presumidas, sendo desnecessária a demonstração da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha,
“pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir”
(STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF).

A Lei Maria da Penha deve ser aplicada aos fatos criminosos cometidos com violência familiar contra a mulher,
“independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”
(art. 40-A).

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC no 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC no 181246/RS).

In casu, estão presentes os vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, em tese, cometido pelo irmão em face da irmã.

Portanto, o contexto fático está abrangido pela Lei no 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar o pedido de medidas protetivas de urgência.”
(TJMT, CJ 1006812-24.2024.8.11.0000)

Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar a competência do

Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
0001131-10.2015.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONOPÓLIS

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
em face do
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, nos autos de ação penal (PJe

0001131-10.2015.8.11.0064), instaurada para apuração, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico

– arts. 129, § 9o do CP – (fls. 44/45 - ID 222988688).

O
JUÍZO [SUSCITADO] DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS declinou competência por entender que
“a violência teria ocorrido por outros fatores que, em nenhum momento, têm relação com a questão de gênero”
(Tatyana Lopes de Araújo Borges, juíza de Direito – fls. 94/99 -
ID 222988688).

O JUÍZO [SUSCITANTE] DA 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS considerou que “
as agressões ocorreram dentro do âmbito familiar, contra vítima do sexo feminino cuja vulnerabilidade física, emocional ou financeira independe de comprovação para fins de aplicação da Lei 11.340/06”
, de modo que a competência para processar o fato seria do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – fls. 131/133- ID 222988693).

Em decisão, foi designado o JUÍZO
DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (suscitante) x Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT (suscitado) – Apuração de lesão corporal no ambiente doméstico entre irmãos – Violência praticada contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto - Situação de vulnerabilidade evidenciada – Precedentes do STJ e TJMT – O parecer é pela procedência do conflito, de modo a firmar a competência do Juízo suscitado (Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT).”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 230647693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se da denúncia que a vítima Iracy Gonçalves da Silva, no dia 25.1.2014, teria sido agredida por seu irmão, Ademilton Gonçalves da Silva, com golpes de capacete por
“motivos familiares”
(fls. 44/45 - ID 222988688).

A
persecução penal foi instaurada para apurar lesão corporal ocorrida no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o), de modo que o contexto fático está abrangido pela Lei no 11.340/2006.

A respeito, o i. Prof. André Estefam leciona:

“O valor resguardado deixa de ser somente a integridade corporal e a saúde para incluir também a dignidade da pessoa no seio familiar e das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. [...] Registre-se que sempre que a vítima do crime for mulher, terá incidência a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).”
(Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 194/195)

Por outro lado, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, mostram-se presumidas, sendo desnecessária a demonstração da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha,
“pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir”
(STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF – Relatora: Min. Nancy Andrighi – 20.5.2022).

Com efeito, a Lei Maria da Penha deve ser aplicada aos fatos criminosos cometidos com violência familiar contra a mulher,
“independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”
,
sic
art. 40-A.

Em situação análoga, esta e. Turma assim decidiu:

“O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC no 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC no 181246/RS).

In casu, estão presentes os vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, em tese, cometido pelo irmão em face da irmã.

Portanto, o contexto fático está abrangido pela Lei no 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar o pedido de medidas protetivas de urgência.”
(CJ 1006812-24.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

14.6.2024)

Logo, deve prevalecer a competência
do Juízo especializado, ora suscitado
.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA

RONDONÓPOLIS

para processar e julgar a Ação Penal no 0001131-10.2015.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024